Tribunal: TCU
Processo: 016.832/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1590/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 14/2021, promovido pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobras), com vistas à contratação de empresa especializada em serviços de bombeiros civis (CBO 5171-10) para atuação em indústria; Considerando que o denunciante alega, em síntese, que a proposta de preço apresentada pelo licitante declarado vencedor seria inexequível, porquanto essa proposta considerou convenção coletiva de trabalho (CCT) indevida (peça 5), relativa ao Sindicato dos trabalhadores nas empresas de asseio e conservação, limpeza urbana, locação de mão de obra, administração de imóveis, condomínios de edifícios residenciais e comerciais do Estado de Pernambuco (STEALMOAIC), que não representa a classe de bombeiros civis no Estado de Pernambuco (CCT à peça 6), contrariando a Lei 11.901/2009 (lei do bombeiro civil); Considerando que o fato de o licitante apresentar composição de custo unitário contendo salário de categoria profissional inferior ao piso estabelecido em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho é, em tese, somente erro formal, o qual não enseja a desclassificação da proposta, podendo ser saneado com a apresentação de nova composição de custo unitário desprovida de erro, em face do princípio do formalismo moderado e da supremacia do interesse público ( Acórdão 719/2018-TCU-Plenário ); Considerando que, na elaboração de sua planilha de formação de preços, o licitante pode utilizar norma coletiva de trabalho diversa daquela adotada pelo órgão ou entidade como parâmetro para o orçamento estimado da contratação, tendo em vista que o enquadramento sindical do empregador é definido por sua atividade econômica preponderante, e não em função da atividade desenvolvida pela categoria profissional que prestará os serviços mediante cessão de mão de obra (art. 581, § 2o, da CLT e art. 8o, inciso II, da Constituição Federal) ( Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário e 2.101/2020-TCU-Plenário); Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 10; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 10) ao denunciante e à Hemobras; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.832/2021-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobras 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.